Tribunal: TJPA
Processo: 0011977-83.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0011977-83.2011.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DA COMARCA DE BRAGANCA, ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO CELIO ROSARIO DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO.

PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 102, § 2º DA CF; ART. 28 DA LEI Nº 9.868/99 E ART. 927, I DO CPC. INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI 5.652/91 DECLARADA PELO STF - ADI 6.321/PA. DIREITO INEXISTENTE. SUCUMBÊNCIA – §8º DO ART. 85; §§ 2º e 3º DO ART. 98, TODOS DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.

1-
A sentença julga parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento do adicional de interiorização ao autor e os valores retroativos observado o prazo prescricional de cinco anos, com juros e correção monetária. Fixa honorários em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais);

2-
A retomada do curso processual tem assento na decisão da Vice-Presidência deste Tribunal, restringindo o sobrestamento de processos que versem sobre a matéria de adicional de interiorização ao juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários e especial, o que é de sua competência;

3-

Os juízes e os tribunais devem observar as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, porquanto revestidas de efeito vinculante e eficácia contra todos. Inteligência do art. 102, § 2º da Constituição Federal; art. 28 da Lei nº 9.868/99 e do art. 927, inciso I, do CPC
;

4-
Declarada pelo STF, em 21/12/2020, a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, que respaldavam o direito do servidor militar, em serviço no interior do Estado do Pará, de receber o adicional de interiorização (ADI 6.321/PA);

5-
O Plenário da Corte Suprema conferiu eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, com fundamento no art. 27, da Lei nº 9.868/99, por recomendação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.;

6-
No caso concreto, a parte autora não recebe o adicional de interiorização por reconhecimento, seja na via administrativa ou judicial; não sendo alcançada pela modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nos autos da ADI6.321/PA;

7-

Condenação da parte autora em custas processuais e honorários advocatícios fixados na ordem de R$1.000,00 (um mil reais) ficando suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça. Inteligência do §8º do art. 85 e §§ 2º e 3º, do art. 98, todos do CPC;

8-
Recurso de apelação e reexame conhecidos. Prejudicial de inconstitucionalidade suscitada de ofício. Sentença reformada. Prejudicado o exame do mérito do recurso de apelação e do reexame necessário.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e do reexame; suscitar a prejudicial de inconstitucionalidade, com fulcro no art. 102, §2º da Constituição Federal; art. 28 da Lei nº 9.868/99; e art. 927, I do CPC, para, considerando o julgamento da ADI 6.321/PA pelo STF, e, em decorrência, reformar a sentença julgando improcedente o pedido inicial. Condenar a parte autora em custas e honorários, estes fixados em R$1.000,00 (um mil reais) com suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça, a teor do §8º do art. 85 e § 3º, do art. 98, todos do CPC. Resta prejudicada a apreciação do mérito do recurso de apelação e do reexame necessário.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 29/11/2021 a 06/12/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de Reexame Necessário e Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID

6940446; 6940447 – Pág. 1-4) contra sentença (ID 6940445) prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da comarca de Bragança que, nos autos da Ação Ordinária proposta por
ANTÔNIO CELIO ROSÁRIO DE JESUS
,

julga parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento do adicional de interiorização ao autor e os valores retroativos observado o prazo prescricional de cinco anos, com juros e correção monetária.
Fixa honorários
em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
.

Em suas razões, o ESTADO DO PARÁ

sustenta os seguintes pontos: a) incompatibilidade do pagamento de adicional de interiorização e da gratificação de localidade especial; b) redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença nos termos demonstrados na peça recursal.

Contrarrazões em que o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (ID

6940447 - Pág. 7; 6940448 - Pág. 1-2).

Determinado o sobrestamento do processo (ID

6940449 - Pág. 5).

Conversão dos autos físicos para o meio virtual (ID

6941876).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

De início, esclareço que a retomada do curso processual tem assento na decisão da Vice-Presidência deste Tribunal
, restringindo o sobrestamento de processos que versem sobre a matéria de adicional de interiorização ao juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários e especial, o que é de sua competência
.

Nestes termos resta consignada a decisão da Vice-Presidência.

Não obstante a decisão anteriormente proferida, em que se determinou o sobrestamento de todos os recursos e ações que versem sobre o adicional de interiorização no âmbito do TJPA, entendo por bem restringir o referido sobrestamento somente ao juízo prévio de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial, realizados por esta VicePresidência.

Isso porque este Tribunal enviou aos Tribunais Superiores 7 recursos representativos de controvérsia - 03 recursos especiais e 04 recursos extraordinários – (Processos nº 0016454- 52.2011.814.0051, 0000494-35.2011.814.0003 e 0046013-46.2012.814.0301), sendo que o Superior Tribunal de Justiça, quando de sua análise, decidiu pela não afetação de nenhum deles ao rito dos recursos repetitivos (REsp nº. 1.714.249, REsp nº. 1.710.942 e REsp nº. 1.712.501).

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, quando da análise dos recursos enviados como representativos, também decidiu pela não afetação ao rito da repercussão geral e, dos 04 (quatro) recursos enviados, inadmitiu 03 (três) – RE nº 1.099.739, RE nº 1.132.478 e RE nº 1.134.487.

Somado a isso, a Suprema Corte, em janeiro de 2021, julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 6.321 decidindo pela inconstitucionalidade formal (vício de iniciativa) da Lei Estadual nº. 5.652/1991, norma instituidora e regulamentadora do adicional de interiorização no Estado do Pará.

Sendo assim, não obstante a pendência de análise deste último recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, considerando o retorno dos autos a este Sodalício em virtude da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, para adequação ao Tema 905 do STJ, considerando ainda todos os pontos acima elencados, sobretudo o fato de já haver decisão vinculante da Suprema Corte a respeito da matéria objeto do recurso, ainda que fora do regime da repercussão geral, o sobrestamento dos recursos e ações no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará deverá ser restrito, repito, à admissibilidade prévia dos recursos excepcionais, ficando, portanto, determinado o dessobrestamento dos demais recursos e ações que tramitam nesta justiça estadual.

Considerando que os presentes autos se encontram em fase recursal, mostra-se cabível a retirada do sobrestamento e o prosseguimento do feito.

Admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e do reexame necessário.

Prejudicial de Inconstitucionalidade

A ocorrência do julgamento da ADI6321/PA modifica a ordem jurídica e dá azo ao reparo da decisão.

É que os julgados do STF em controle concentrado de constitucionalidade são dotados de efeito vinculante e eficácia contra todos, conforme reza o art. 102, §2.º, da Constituição Federal, bem como o art. 28 da Lei n.º 9.868/99; configurando, assim, precedentes de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos ordenados pelo art. 927, inciso I, do CPC.

Nesse passo, entendo imperativa a observância do julgamento da ADI nº 6.321/PA pelo STF, porquanto a decisão em análise se firma, exatamente, nos dispositivos que perderam eficácia com a declaração de inconstitucionalidade pela Corte Suprema.

Desse modo,

suscito a presente prejudicial de inconstitucionalidade, com fulcro no art. 927, I do CPC, nos termos que seguem.

O recurso de Apelação Cível foi interposto contra sentença que julga parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento do adicional de interiorização ao autor e os valores retroativos observado o prazo prescricional de cinco anos, com juros e correção monetária. Fixa honorários em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Trata-se, na origem, de Ação de Cobrança, em que a parte autora, na condição de policial militar destacada para serviço no interior do Estado, afirma possuir o direito de receber o adicional de interiorização, nos termos da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº 5.652/91. O pedido inicial é de pagamento do adicional, bem como os valores retroativos atualizados.

Sobre a matéria, a Constituição do Estado do Pará em seu art. 48 dispõe:

Art. 48. Aplica-se aos servidores militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII e XIX, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:

I – (...)

IV- adicional de interiorização, na forma da lei.

Nesse sentido, foi editada a Lei Estadual nº 5.652/1991, criando o adicional de interiorização e delineando os termos para seu adimplemento e incorporação. Vejamos o que estabelece a referida lei, em seus arts. 1º a 5º,
verbis
:

Art. 1° - Fica criado o adicional de Interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.

Art. 2° - O adicional do que trata o artigo anterior será incorporado na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, consecutivo ou não, a todos os Servidores Militares Estaduais que servirem no interior do Estado, até o limite máximo de 100% (cem por cento).

Art. 3° - O benefício instituído na presente Lei, para efeito de sua aplicação, terá como fator referencial, o valor do soldo do Servidor Militar Estadual e será considerado vantagem incorporável quando da passagem do policial militar para a inatividade.

Art. 4° - A concessão do adicional previsto no artigo 1° desta Lei, será feita automaticamente pelos Órgãos Competentes das Instituições Militares do Estado quando da classificação do Policial Militar na Unidade do Interior.

Art. 5° - A concessão da vantagem prevista no artigo 2° desta Lei, será condicionada ao requerimento do militar a ser beneficiado, após sua transferência para a capital ou quando de passagem para a inatividade.

Segundo a norma transcrita, o servidor militar que preste serviço no interior do Estado do Pará, passa a ter o direito a receber o adicional de interiorização na proporção de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo. Podendo, também, incorporar a vantagem, na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, consecutivo ou não, até o limite máximo de 100% (cem por cento).

Contra os dispositivos constitucional e legal supracitados, o Governador do Estado do Pará, propôs Ação direta de Inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal (ADI 6.321/PA). Em julgamento realizado em 21/12/2020, sob relatoria da Ministra Carmen Lúcia, foi declarada a inconstitucionalidade formal do
inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991
.

Transcrevo a ementa do julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

(STF - ADI: 6321 PA 0086601-22.2020.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021)

O entendimento firmado é de que a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico e remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual compete aos governadores, regra de observância obrigatória pelos estados, em respeito ao princípio da simetria (alínea “f” do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República)
.

Desse modo, exsurge a inconstitucionalidade da legislação, o que vem de encontro ao até então decidido sobre a legalidade da verba e o reconhecimento do direito ao recebimento do adicional de interiorização pelos Policiais Militares do Estado do Pará.

O Plenário da Corte Suprema, com fundamento no art. 27, da Lei nº 9.868/99, por recomendação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, conferiu “eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial”.

Do caderno processual, constato que a parte apelada não recebe o adicional de interiorização, seja por reconhecimento do direito na via administrativa ou judicial. Assim, a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nos autos da ADI6.321/PA não a alcança.

Em decorrência, mostra-se evidente a necessidade de reforma da sentença que condena o Estado ao pagamento do adicional de interiorização. Nesse contexto, esvazia-se o interesse recursal, restando prejudicada a análise dos termos da apelação, bem como do reexame necessário.

Custas e honorários advocatícios

Cabe à parte autora a responsabilidade pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios, embora
suspensa a exigibilidade, em virtude da gratuidade da justiça, a teor do § 3º, do art. 98, do CPC
.

Quanto à verba honorária, tendo em conta a natureza da causa, que já possui finco na jurisprudência, conforme já delineado; o local da prestação do serviço, que coincide com o domicílio profissional do causídico; o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço nesta ação, sem desmerecimento do zelo do profissional, entendo justa a condenação na ordem de R$1.000,00 (um mil reais) à luz do §8º do art. 85 do CPC.

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação e do reexame; suscito a prejudicial de inconstitucionalidade, com fulcro no art. 102, §2º da Constituição Federal; art. 28 da Lei nº 9.868/99; e art. 927, I do CPC, para, considerando o julgamento da ADI 6.321/PA pelo STF, e, em decorrência, reformar a sentença julgando improcedente o pedido inicial. Condeno a parte autora em custas e honorários, estes fixados em R$1.000,00 (um mil reais) com suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça, a teor do §8º do art. 85 e § 3º, do art. 98, todos do CPC. Resta prejudicada a apreciação do mérito do recurso de apelação e do reexame necessário.

É o voto.

Belém, 29 de novembro de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/12/2021